Tribunal: TJBA
Processo: 8002187-38.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002187-38.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JULIANO SOARES CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO RECONSIDERADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002187-38.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JULIANO SOARES CAMPOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em juízo de retratação, modificar o acórdão para NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.